Tribunal: TJBA
Processo: 8012481-33.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8012481-33.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: TALITA ROCHA PINHEIRO e outros Advogado(s): GUSTAVO ARAUJO RIBEIRO AGRAVADO: CASSIA PINHEIRO CARDOSO e outros (4) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ELEMENTOS DE PROVA QUE DEMONSTRAM CAPACIDADE FINANCEIRA PARA RECOLHIMENTO INTEGRAL. CUSTAS INICIAIS EXPRESSIVAS EM RELAÇÃO À RENDA MENSAL. REDUÇÃO PARCIAL E PARCELAMENTO. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça a autoras de ação indenizatória, sob o fundamento de que não comprovaram a hipossuficiência econômica e auferem rendas suficientes para o custeio processual, determinando o recolhimento sob pena de cancelamento da distribuição. 2 - As recorrentes sustentam a impossibilidade de recolhimento imediato das custas iniciais, estimadas em R$ 8.296,52, pois o valor compromete cerca de 70% da renda líquida conjunta de R$ 12.551,53, comprovada por meio de contracheque de servidora pública estadual (ID 99640285) e comprovante de bolsa de pós-graduação (ID 99640282). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - A questão em discussão consiste em saber se as recorrentes reúnem os pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça integral ou, subsidiariamente, se o valor expressivo das custas iniciais justifica a redução do encargo ou o seu parcelamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - A declaração de insuficiência deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada pelo magistrado se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, conforme estabelece o art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil. 5 - Os contracheques anexados demonstram que uma das recorrentes aufere renda mensal líquida de R$ 9.451,53 como servidora pública estadual (ID 99640285), ao passo que a outra recebe bolsa de doutorado de R$ 3.100,00 (ID 99640282), totalizando renda líquida conjunta de R$ 12.551,53, o que afasta a hipossuficiência. 6 - Embora inviável a concessão do benefício integral, constata-se que o valor das custas iniciais de R$ 8.296,52 representa mais de 66% da renda mensal líquida conjunta, revelando-se expressivo e justificando a concessão de desconto parcial e o parcelamento, nos termos do art. 98, §§ 5º e 6º, do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO 7 - Recurso conhecido e provido em parte para deferir o desconto de 50% sobre as custas de ingresso, bem como autorizar o parcelamento do valor remanescente em 6 prestações mensais e sucessivas. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, §§ 5º e 6º, e 99, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 04.11.2015, DJe 25/11/2015. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8012481-33.2026.8.05.0000, em que são Agravantes TALITA ROCHA PINHEIRO e NATALIA ROCHA PINHEIRO e Agravados CASSIA PINHEIRO CARDOSO, DIVA CHAVES PINHEIRO, EVANDRO CHAVES PINHEIRO, KÁTIA PINHEIRO BASTOS LUZ e RITA DE CÁSSIA CHAVES PINHEIRO GAVAZZA. Acordam, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema